Tribunal: TJDFT
Processo: 0715790-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715790-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO DAS GRACAS DA CUNHA JUNIOR PACIENTE: LEOBALDO SANTOS DE SOUSA MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTONIO DAS GRAÇAS DA CUNHA JUNIOR em favor de LEOBALDO SANTOS DE SOUSA MOURA, visando a suspensão e o posterior trancamento do Inquérito Policial no 360/2024-03a DP, o qual tramita nos autos no 0740076-16.2024.8.07.0001. Narra haver sido o paciente condenado por homicídio qualificado por fato ocorrido em 1996, tendo sido condenado em 2017 e iniciado o cumprimento da pena em 2018. Durante o curso da execução penal foi reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade. Alega que, no curso da execução, o sentenciado foi indiciado por falsidade ideológica por supostamente ter fornecido informações falsas sobre seu endereço residencial, com a finalidade de obter o benefício de saída temporária. Argumenta a inexistência de base jurídica válida na persecução penal por falsidade ideológica, haja vista a extinção da execução penal pela prescrição e a decadência da pretensão punitiva administrativa, já afastada por decisão judicial. A defesa solicita a concessão de liminar para suspender o curso do inquérito policial no 360/2024-03a DP e, no mérito, o trancamento definitivo da persecução penal, reconhecendo-se a atipicidade superveniente da conduta e a ausência de justa causa diante da prescrição da pena do crime antecedente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para buscar o trancamento do processo 0740076-16.2024.8.07.0001, diante da alegada ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Inicialmente, sabe-se que o objetivo perseguido constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. No caso dos autos, consta na Portaria de Instauração do Inquérito Policial (ID 211522817, origem) que o paciente, durante a execução da pena relativa ao crime de homicídio qualificado, inseriu declaração ideologicamente falsa, informando endereço de residência inverídico junto à Administração do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal, com o propósito de obter o benefício de saída temporária, burlando a fiscalização da Polícia Penal do DF. Conforme consta, no dia 10/08/2024, policiais penais diligenciaram no endereço informado e constataram que o apenado não possui qualquer vínculo com a pessoa lá residente, Milene dos Santos Parente, o que culminou no indiciamento do paciente pelo crime do art. 299 do Código Penal. Registra-se, ainda, haver o Ministério Público, em data recente (27/03/2025), requerido a oitiva do irmão do paciente – Michael Santos de Sousa Moura, a fim de esclarecer se foi ele o responsável pelo preenchimento e assinatura das declarações apresentadas e se efetivamente já residiu no endereço indicado, pois durante as investigações se verificou que as declarações foram preenchidas por Michael e não pelo paciente. Depreende-se, portanto, ser necessária a realização da referida diligência, devendo as alegações de constrangimento ilegal diante da extinção da execução penal pela prescrição e decadência da pretensão punitiva administrativa, serem aferidas durante o curso processual, porquanto sequer ofertada a denúncia até o momento. Ademais, a princípio não se vislumbra relação da conduta do paciente, no sentido de supostamente fornecer endereço errado para burlar a administração penitenciária, com o crime anterior que motivou o encarceramento. Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva para, de plano, suspender ou trancar o inquérito policial. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator